Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. RESCISÃO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELO JUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 51225290). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o objeto da lide não se trata de relação de consumo, bem como que foro competente é o do domicílio do autor ou do lugar do ato ou fato, uma vez que o objeto da ação é a reparação de danos. Argumenta que a competência não deve ser afastada em razão da cumulação de pedidos. Requer a concessão de tutela recursal de urgência para determinar que o réu proceda à imediata reativação do cadastro do recorrente, desbloqueando o acesso do autor à plataforma do recorrido. No mérito, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não comprovados no presente caso. Indeferida a tutela recursal de urgência.
5. No caso, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais, sob a alegação de que sua conta de motorista de aplicativo foi hackeada e foi indevidamente desligado da plataforma da recorrida.
6. O foro competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer pode ser o do local onde a obrigação deva ser satisfeita ou do domicílio do réu, por sua vez, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, o foro competente é o do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nos termos do art. 4o, II e III da Lei 9.099/95.
7. Ainda que a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, nos termos do Enunciado no 89 do FONAJE, essa regra não se mostra absoluta. A utilização dessa premissa pelo magistrado deve se restringir às hipóteses nas quais haja prejuízo para o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada como forma de prejudicar os interesses legítimos do jurisdicionado, dificultando o acesso à justiça.
8. No caso, o autor reside no Distrito Federal, local no qual a obrigação de fazer também deverá ser satisfeita, ante o pedido de recadastramento do autor. Logo, o foro escolhido pelo autor atende ambas as exigências, sendo, portanto, incabível a extinção antecipada do processo.
9. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1690155, 07035554920238070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023).
10. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
11. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.